Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-87.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014580-87.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DAVI SOARES DOS REIS - CPF: 474.119.291-15 (EMBARGANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL FERNANDES DE ABREU - CPF: 012.344.661-98 (EMBARGANTE), DIRETOR EXECUTIVO TRIBUTÁRIO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. SUJEIÇÃO PASSIVA. PROMITENTE COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo a denegação da ordem quanto à ilegitimidade do promitente comprador para figurar como sujeito passivo do IPTU.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade do promitente comprador para o pagamento do IPTU, com base em legislação municipal, apesar de invocar os arts. 32 e 34 do CTN, que vinculam o fato gerador à propriedade, ao domínio útil ou à posse do imóvel.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de modo fundamentado, concluindo que a legislação municipal pode eleger o promitente comprador como contribuinte do IPTU, independentemente da posse, conforme admite a jurisprudência consolidada do STJ.
5. Não há contradição interna, mas interpretação harmônica entre a norma geral (CTN) e a norma local, afastando-se a alegação de vício decisório.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. É legítima a eleição do promitente comprador como sujeito passivo do IPTU por legislação municipal, ainda que desprovido da posse material do imóvel, inexistindo contradição interna no acórdão que adota tal entendimento.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 32 e 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.067/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Davi Soares dos Reis e Hugo Rafael Fernandes de Abreu em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança.

Os Embargantes alegam a existência de contradição interna na fundamentação do acórdão já que, embora a decisão tenha invocado os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, que exigem a posse para configurar a sujeição passiva, ao mesmo tempo acolheu a legislação municipal que atribui essa responsabilidade ao promitente comprador, ainda que desprovido de posse ou domínio útil sobre o imóvel.

Defendem que o promitente comprador somente pode ser considerado contribuinte do IPTU se tiver posse efetiva do bem, na forma como interpretado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça ao admitir a legitimidade do promitente comprador na condição de "possuidor a qualquer título".

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a eliminação da contradição apontada, com base no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

A parte Embargada deixou de apresentar as suas contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Davi Soares dos Reis e Hugo Rafael Fernandes de Abreu em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os Embargantes sustentam a ocorrência de contradição interna no acórdão embargado, por entenderem que haveria incompatibilidade entre os fundamentos adotados, baseados nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, e a conclusão que reconheceu a legitimidade do promitente comprador como sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU, mesmo na ausência de imissão na posse.

No caso dos autos, entendo que não assiste razão aos embargantes, uma vez que a decisão embargada examinou de forma completa, lógica e fundamentada a controvérsia trazida à apreciação do colegiado.

Consta de modo claro no acórdão que, embora os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional estabeleçam como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, a legislação municipal vigente, no exercício da competência atribuída pelo ordenamento jurídico, ampliou a sujeição passiva ao promitente comprador, ainda que desprovido da posse material do imóvel. Tal previsão encontra respaldo em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o legislador local detém discricionariedade para definir o contribuinte do imposto, dentre as hipóteses autorizadas pela norma geral.

A interpretação conferida no acórdão à legislação aplicável não constitui incongruência, mas opção hermenêutica justificada e compatível com o ordenamento jurídico vigente.

A alegação de contradição interna, portanto, não se sustenta, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

Assim a tese jurídica adotada foi delineada de forma clara e suficiente, e os fundamentos utilizados no acórdão foram coerentemente expostos, afastando qualquer dúvida sobre a
ratio decidendi
.

Logo não se verifica no
decisum
qualquer equívoco de natureza interna que comprometa a sua intelecção ou validade. A jurisprudência colacionada e a norma municipal citada foram devidamente confrontadas com os dispositivos do Código Tributário Nacional, e a conclusão do colegiado partiu de premissa normativa que admite a eleição do promitente comprador como responsável tributário, independentemente da existência de posse ou da conclusão do empreendimento.

Nessa quadra, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025